Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FURTO EM CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. PROCESSOS PENAIS DISTINTOS. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são estas: a) possibilidade de majoração da fração de redução da pena relativa ao arrependimento posterior (art. 16 do CP); b) verificar se a valoração negativa da culpabilidade foi realizada de forma escorreita; c) analisar se houve bis in idem na valoração dos maus antecedentes e da reincidência; d) verificar a possibilidade de substituição ou suspensão da pena; e) analisar a possibilidade de fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na aplicação da redução da pena relativa ao arrependimento posterior (art. 16 do CP), além do magistrado possuir relativa discricionariedade, quando a reparação for realizada por interpelações de terceiros, a fração a ser aplicada na diminuição da pena será em seu patamar inferior máximo. 3.1. No caso concreto, pelas circunstâncias que envolveram a reparação do dano, inclusive, realizada por intermédio de terceira pessoa, cuja devolução foi compatível, mas não idêntica, mostra-se proporcional a fixação do patamar de 1/2 (metade) para a diminuição da pena decorrente do arrependimento posterior, conforme bem consignado pelo Juízo de origem na sentença, não havendo que se falar em qualquer majoração.
4. É cabível a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, se verificado que o furto ocorreu dentro das dependências do condomínio por pessoa cuja entrada foi autorizada pela portaria, tendo em vista o abuso de confiança para a prática criminosa.
5. Incabível o reconhecimento de bis in idem se verificado que o magistrado se utilizou de duas condenações penais distintas para valorar os maus antecedentes e para reconhecer a reincidência.
6. Incabível a suspensão ou substituição da pena se verificado que o réu é reincidente, possui maus antecedentes e teve a culpabilidade valorada negativamente.
7. Incabível a fixação de regime aberto para o cumprimento de pena abaixo de 4 anos se verificado que o réu é reincidente, possui maus antecedentes e teve a culpabilidade valorada negativamente.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e não provida.